Tribunal: TJBA
Processo: 8004140-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8004140-52.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: R. D. S. S.

Defensor Público: Dr. Bruno Moura de Castro

Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8156113-56.2022.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DETERMINAÇÃO DA CONDUÇÃO COERCITIVA DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de R. D. S. S., apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4
a

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que fora recebida representação em desfavor do paciente em 24/10/2022, pela suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006. Diante da ausência do adolescente na audiência de apresentação designada para o dia 23/10/2024, o Magistrado a quo determinou a condução coercitiva do paciente. Na audiência de apresentação realizada em 30/01/2025, fora reiterada a determinação da condução coercitiva do representado e redesignada a audiência para o dia 23/04/2025.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 76656011), constrangimento ilegal na determinação da condução coercitiva do Paciente por ausência de notificação pessoal.

IV - Quanto à aventada ilegalidade, esta não deve ser conhecida, pois da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva.

V – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VI – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8004140-52.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, R. D. S. S. e, como impetrado, o Juiz de Direito da 4
a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.